Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710018-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES APELADO: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré NATHÁLIA ARAKEM DE SOUSA MORAES em face da sentença (Id 65777504), proferida nos autos da presente ação de reintegração de posse ajuizada por BARI SECURITIZADORA S/A, que julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da demanda, bem como para condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação e eventuais débitos pendentes sobre o bem até a data da reintegração, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença. Pela sucumbência, foi a ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais (Id 65300670), a ré sustenta a existência de nulidade da consolidação da propriedade em razão de vício em sua intimação pessoal para purgar a mora e para tomar conhecimento dos leilões. Discorre que, em que pese ter recebido notificação extrajudicial emitida por Cartório, não constou em referido documento o valor da dívida remanescente, natureza e prazo, tampouco houve comprovação do efetivo recebimento pessoal do comunicado atinente à necessidade de purgar a mora. Expõe que a realização do leilão não foi precedida de intimações e notificações efetivamente recebidas pessoalmente. Defende ser nula a consolidação da propriedade em razão de notificações pessoais viciadas. Argumenta possuir direito à retenção e ao ressarcimento do saldo excedente do valor da dívida, atinente a R$ 195.426,34. Requer a concessão de pedido liminar para suspender a ordem de reintegração de posse e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse em razão de vícios na intimação pessoal. Subsidiariamente, requer seja resguardado o direito de retenção até o efetivo ressarcimento das benfeitorias e valores excedentes ao valor da dívida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Efeito suspensivo concedido no âmbito da PET 0743893-91.2024.8.07.0000 (Id 65777579). Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, uma vez que, em contestação, limitou a ré apenas a questionar a cessão de crédito entre instituições financeiras e o valor atribuído à causa, resultando incontroverso o procedimento voltado à consolidação da propriedade, não tendo deduzido toda a matéria de defesa no momento oportuno (art. 336, CPC). Suscita também preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença. É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão de manifesta inovação recursal, tal como suscitado pelo apelado em contrarrazões. Em detida análise ao feito, verifica-se que, por ocasião da contestação (Id 65777494), a ré limitou sua defesa às alegações de: i) nulidade do procedimento de consolidação da propriedade em razão especificamente da ausência de sua intimação para ciência de cessão de crédito entre instituições bancárias; ii) ilegitimidade ad causam em razão da inexistência de negócio entre as partes; e iii) impugnação ao valor da causa. Consigne-se, por oportuno, que nos termos do art. 336 do CPC: “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Trata-se da aplicação do princípio da eventualidade. Lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “Por este princípio, o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a contestação.” (In Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 8a Ed. em e-book baseado na 22a Ed. impressa, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. RL-1.71) – g.n. Note-se que as matérias de defesa alegadas na contestação foram apreciadas e rejeitadas pela sentença ora recorrida. Contudo, nas razões recursais do presente apelo, extrai-se que a parte ré traz novas alegações atinentes à nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, agora com fundamento em vício em sua intimação pessoal para purgar a mora e para ciência dos leilões, além de pleitear direito de retenção até o efetivo ressarcimento das benfeitorias e valores excedentes ao valor da dívida. Referidas fundamentações/causas de pedir e pedidos, todavia, não foram apresentados oportunamente perante o Juízo a quo no momento da contestação, não tendo, por tal razão, sido objeto de prévia apreciação por ocasião da sentença, revelando-se inéditos neste âmbito recursal. Nítida, portanto, a ocorrência de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de configurar verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 8a Ed. em e-book baseado na 22a Ed. impressa, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. RL-1.192) – g.n. A esse respeito, confira-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal, que corroboram a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.” (Acórdão 1662462, 07347461220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Importa, ainda, destacar que devem ser repudiadas pelo Judiciário estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir alguma nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, sendo aplicável inclusive em relação a nulidades absolutas. Colaciono, inclusive, entendimento do STJ quanto à matéria: “(...) 4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que ‘a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta’ (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 5. Recursos especiais desprovidos. (...). (REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)” Nessa circunstância, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO da presente apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Em aplicação do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora